Tribunal: TJBA
Processo: 8002363-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002363-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: L. V. T. e outros

Advogado(s)
:
LUANA MORENO SOUTO, FREDERICO TAVARES TAMBON

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL (TCC). TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL DE AYRES. AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL (PAC). PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. SOBERANIA DO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA DE MÉTODOS ESPECÍFICOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 1.069 DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL. OPINATIVO DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando o custeio de tratamento multidisciplinar específico (TCC, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial de Ayres e avaliação do PAC) para menor portadora de TDAH, conforme prescrição médica fundamentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode recusar o custeio de métodos terapêuticos específicos prescritos para o tratamento de TDAH em menor de idade, sob o fundamento de ausência de previsão no Rol da ANS ou de suposta natureza experimental das técnicas indicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e do princípio da boa-fé objetiva, sendo nulas as cláusulas que esvaziem o objeto essencial do contrato — a preservação da saúde.

4. Cabe ao médico assistente, e não à operadora, a definição da terapêutica mais adequada ao paciente; a cláusula contratual que exclui métodos específicos essenciais à saúde do beneficiário é abusiva.

5. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS tem natureza exemplificativa, servindo como referência de cobertura mínima, não eximindo a operadora de custear procedimentos não listados, mas comprovadamente necessários e eficazes.

6. A interrupção ou o retardamento de terapias especializadas em fase crítica do desenvolvimento infantil (neuroplasticidade) acarreta risco de retrocesso cognitivo e psicomotor irreversível, configurando o periculum in mora em favor da agravada.

7. O alegado prejuízo financeiro da operadora é de natureza meramente patrimonial e plenamente reversível, não se equiparando ao risco imposto à saúde da criança; em tal conflito, deve prevalecer o direito à saúde, em observância à dignidade da pessoa humana e ao princípio do melhor interesse do menor (art. 227 da CF/1988).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde não pode limitar o método terapêutico prescrito pelo médico assistente para o tratamento de doença coberta, ainda que a técnica específica não conste expressamente no Rol da ANS.

2. O Rol de Procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, não afastando a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos comprovadamente necessários e eficazes.

3. A negativa de custeio de terapias multidisciplinares prescritas para menor portadora de TDAH, em fase de intensa neuroplasticidade, configura prática abusiva e risco de dano irreversível ao desenvolvimento infantil, autorizando a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CDC; CPC, art. 300; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069. TJBA,
Agravo 8037052-05.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 08/01/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002363-95.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante Sul América Companhia de Seguro Saúde e como agravada L. V. T., representada por sua genitora.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

P
rocurador(a) de Justiça

R02